Tribunal: TJSP
Processo: 0002808-40.2006.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão da autora de cobrança de mensalidades associativas. Sentença de procedência parcial, com condenação do réu ao pagamento das mensalidades vencidas a partir de julho de 2017 (com a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017). Inconformismo do réu. Não acolhimento. Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito. Alegação

Ementa:
"APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão da autora de cobrança de mensalidades associativas. Sentença de procedência parcial, com condenação do réu ao pagamento das mensalidades vencidas a partir de julho de 2017 (com a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017). Inconformismo do réu. Não acolhimento. Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito. Alegação do autor de que nunca fez parte dos quadros da associação de moradores. Descabimento. No caso dos autos os atos constitutivos da associação são anteriores ao advento da Lei no 13.465/2017. Escritura pública de compra e venda do imóvel, ademais, que trazia cláusula com previsão expressa quanto à obrigação de contribuição com a associação de moradores, para obras e manutenção do loteamento. Aplicação do Tema 492 de Repercussão Geral do STF. Sentença confirmada, por fundamento diverso. Sucumbência recursal do réu. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.38349).